Tribunal: TJPA
Processo: 0814423-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814423-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON DANIEL SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas corpus
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
Débito alimentar.
P
risão Civil.

INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ALEGADA

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCEDIMENTO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora uma vez que a lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar, sendo certo que eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação.

2.
É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir no pagamento da pensão alimentícia uma vez que o remédio heroico, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos, não cabendo questionar, por esta via estreita,
se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais.

3. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ, mormente quando o credor de alimentos alcança a maioridade no decorrer da ação, em razão de procrastinação exclusiva do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida, e não o exime das parcelas alimentares executadas, nos termos da Súmula nº 309 do STJ. Precedentes.

4.
Prisão, prazo e forma de cumprimento adequadas.

ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de
outubro
de 2024.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
WANDERSON DANIEL SILVA FERREIRA
,

com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua,
nos autos do
Processo nº 0804833-19.2018.8.14.0006
.

Narrou o impetrante,

em síntese, que o ora paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção em razão de ato d
o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da ação de alimentos ao norte referida, decretou sua prisão.

Alega que a ação de alimentos objetivou o pagamento de pensão alimentícia referente ao período compreendido entre fevereiro e abril de 2018, sendo ajuizada em 02/05/2018, tendo o ora paciente se comprometido a pagar, a título de pensão, valor referente a 15 % (quinze por cento) de seus vencimentos e que anos após o acordo a genitora do alimentando ajuizou a ação de cobrança de alimentos, mas, que o paciente não deixou de cumprir com o acordado, tendo o alimentando, por sua representante legal, afirmado que o débito era somente em relação às parcelas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, de onde se deflui que as anteriores estava quitadas, inclusive as relativas a ação de execução, sendo ele surpreendido pelo processo de execução e pelo mandado de prisão contra si expedido.

Afirma que o paciente não se exime de quitar seu débito, mas que a planilha de cálculo apresentada aponta uma dívida de mais de 80 mil reais, o que entende não corresponder à realidade, além de estar fora das possibilidades do paciente em quitar uma vez que recebe atualmente menos de 3 mil reais mensais e que em razão dos valores apresentados fez uma proposta de acordo para pagamento do débito e este não foi aceito pelo credor que, afirma, é maior de idade e já provê o próprio sustento, não sendo o valor devido necessário à subsistência do credor, não restando configurado o objetivo da prisão civil e que o mandado de prisão expedido se mostra como sanção decorrente da inadimplência, sendo ilegal.

Aduz que o paciente possui família constituída, mulher e dois filhos menores, e está em vias de ser preso por dívida alimentar relativa a um adulto e plenamente capaz, asseverando que a atual jurisprudência do STJ não coaduna com tal proceder, pois não cabe prisão civil para cobrança de alimentos de adulto e capaz, não subsistindo urgência ou risco à vida do credor, requerendo a expedição do contramandado de prisão.

Requereu o impetrante que lhe seja concedida a liminar pleiteada para que se revogue o mandado de prisão, sendo tal decisão ao final corroborada com a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Recebidos os
autos, durante o plantão judiciário, neste especial regime de atendimento não foi conhecido, indo à redistribuição – ID 21772609; recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 21796481, sendo estas apresentadas em ID 21855745/48. Retornados os autos, foi enviado à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, despacho de ID 21865708.

A liminar foi denegada, ID 21874793, sendo o pleito analisado pela Desª. Eva A. Coelho que determinou o envio do feito à PJ para parecer e seu retorno a esta relatora.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se, ID 22161586, pelo
conhecimento
do
mandamus
e
denegação

da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar,
impetrado em favor de
WANDERSON DANIEL SILVA FERREIRA
,

com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua,
nos autos do
Processo nº 0804833-19.2018.8.14.0006
.

O foco do
mandamus
reside na alegação de constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente pela decretação de sua prisão civil, ocorrida
em virtude d
o seu inadimplemento com prestações alimentares para com seu filho, alegando incapacidade financeira do ora paciente, bem como o fato de ser o credor adulto capaz, requerendo a revogação do decreto prisional.

Adianto que
denego a ordem,
mantendo em sua integralidade a decisão singular, considerando que as alegações do impetrante não merecem guarida, pois não encontram fundamento no arcabouço jurídico pátrio, bem como pela constatação da inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ.

No tocante aos argumentos referentes às
condições financeiras
do ora paciente, não há como se verificar, nesta via estreita, a procedência de tais alegações, visto que envolve matéria que exige dilação probatória, incompatível com a celeridade do rito.
Ressalto ainda que o fato de o devedor acenar uma situação financeira delicada, ou que foram reduzidas as suas possibilidades momentaneamente, não o exime do pagamento integral dos alimentos nem exclui a existência do débito até que se encerre o processo principal no juízo cível competente para tal análise, como também não tem o condão de suspender eventual cumprimento de decreto prisional, sendo neste
sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. 3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 718488 PR 2022/0013898-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? PRISÃO CIVIL ? ARGUMENTO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE PARA CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA PELA SUA FILHA, MENOR IMPÚBERE, POR MEIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL ? INVIABILIDADE ? NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ? ALEGAÇÃO DE TER, O PACIENTE, EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS ? IRRELEVÂNCIA AO FIM COLIMADO ? NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA ? PENSÃO QUE PERDEU SEU CARÁTER ALIMENTAR ? IMPROCEDÊNCIA. 1- A análise da alegada incapacidade financeira do paciente se mostra inviável através do mandamus, pois, para tanto, se faz necessária dilação probatória, o que é inadmissível na presente via cognitiva, devendo ser a matéria objeto de análise em sede de Ação Revisional de Alimentos, a qual já foi ajuizada, onde o magistrado terá melhores subsídios e recursos processuais para a melhor elucidação dos fatos. 2- O pagamento parcial das prestações alimentícias, mesmo que comprovado nos autos, como cediço, não afasta a possibilidade da decretação da prisão civil, uma vez que é necessária a quitação integral das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastado o art. 733, do CPC, nos termos da Súmula nº 309,a1 do Colendo STJ. 3- Prisão civil decretada nos estritos termos da Lei. 4- Parcelas atrasadas que não perderam o caráter alimentar, não podendo o devedor se beneficiar da sua inadimplência. Precedentes. 5- Ação revisional que não tem o condão de justificar a inadimplência, elidir o pagamento do débito alimentar, ou impedir a decretação da prisão civil nos termos do art. 733, do CPC. Precedentes do STJ e TJRS. 6- Constrangimento ilegal inexistente ? Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 00657748820158140000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/12/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/12/2015).

Com efeito, não existe qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, sendo imperioso reconhecer que foram observadas, rigorosamente, todas as formalidades legais pelo juízo dito coator, permanecendo a obrigação alimentar válida e eficaz e como tal, líquida e exigível, produzindo o seu inadimplemento todos os seus legais efeitos.

É sabido que a execução engloba alimentos referentes às três últimas parcelas do débito, e, por essa razão, não perde o seu caráter alimentar sendo que a prisão civil não possui cunho punitivo ou corretivo, mas tão somente coercitivo, uma vez que visa a compelir o devedor a pagar verba de natureza alimentar indispensável à sobrevivência dos que dela são beneficiários.

Consigno que não cabe, na via restrita do
writ,
apreciar o binômio
possibilidade
e
necessidade,
cuidando-se aqui apenas e tão somente da questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto prisional e no caso em análise a expedição do decreto prisional não se afigura ilegal, cumprindo deixar claro que a orientação jurisprudencial é uníssona no sentido de que é possível a cobrança sob pena de prisão civil de todos os alimentos vencidos no curso do processo, além daqueles vencidos nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, caso dos autos, onde a execução foi proposta em maio de 2018, relativa aos meses de fevereiro, março e abril daquele ano e, sendo o devedor, ora paciente, intimado não apresentou justificativa, razão pela qual foi executado, vindo o credor a alcançar a maior idade civil no decorrer do processo, razão pela qual o Ministério Público dele foi excluído, sem que o mandado de prisão fosse executado, pois o ora paciente não foi localizado, estando o mandado de prisão em aberto, como informado pelo magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora.

Ademais, da leitura das informações prestadas pelo juízo
a quo,
verifico que a execução seguiu o rito regular, observando o comando da Súmula nº 04 desta Egrégia Corte e do enunciado n.º 309 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 733, §1º do Código de Processo Civil, onde fora oportunizado ao devedor o pagamento, a prova de que já o fez ou a justificação acerca da impossibilidade de fazê-lo, não sendo o fato de sua proposta de acordo não ser aceita pelo credor de alimentos justificativa para o inadimplemento, que se prolonga desde o ano de 2018, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade da decisão singular, sendo relevante ressaltar que, a
o que se infere, a dívida existe, é líquida, certa e exigível e a expedição de decreto prisional decorrente da execução de alimentos proposta está prevista na lei, sendo forma capaz de compelir o devedor a honrar com o pagamento dos alimentos devidos.

Ressalto que o fato de ser o credor maior e capaz, como alega o impetrante, não é fator suficiente para suspender a execução, pois, pelo que se denota dos autos, o paciente deliberadamente procrastina o pagamento, e isso vem ocorrendo a tanto tempo que a ação ajuizada quando o credor era menor e incapaz, perdura até os dias de hoje e a maioridade, per se, não desconstitui a obrigação alimentar, nos termos da Súmula 358, do STJ.

Acerca da obrigação alimentar, ainda que em relação a filhos maiores, bem como por alegada incapacidade financeira do devedor, é pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA Nº 358 DO STJ). PRECEDENTES. ATUALIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. PASSAGEM DO TEMPO, COM ALONGAMENTO DA DÍVIDA, DECORRENTE DE PROCRASTINAÇÃO EXCLUSIVA DO EXECUTADO, NÃO AFASTA A ORDEM DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A SÚMULA Nº 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADA ILEGAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES IMPUGNADAS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ, ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeita a jurisdição do STJ, exceto na hipótese teratologia ou ilegalidade manifesta. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.
2. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise no que se refere a afirmada ausência de atualidade e de urgência no recebimento dos alimentos.
2.1. A deficiência da instrução do feito impossibilita aferir eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em especial no que se refere a alegação de que a alimentanda não necessita dos alimentos.
2.2.
A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
).
2.3.
O STJ já proclamou que não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(HC n º 713.970/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 18/3/2022).
3.
O Superior Tribunal de Justiça admite a prisão civil do devedor de alimentos quando se tratar de dívida atual, ou seja, a correspondente as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo
(HC nº 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe DE 29/10/2020).
4.
Esta eg. Corte Superior já decidiu que a procrastinação exclusiva do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos não tornam pretéritas as parcelas alimentares executadas nos termos da Súmula nº 309 do STJ
.
5. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.
5.1.
Há também entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar,
devendo tais circunstâncias ser examinadas no canal processual adequado, justamente em virtude da estreita via do habeas corpus. Precedentes.
6.
O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal
. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 742703 / SC. HABEAS CORPUS 2022/0146753-7. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Órgão Julgador: 3ª Turma. Julgamento: 09/08/2022. Publicação: 15/08/2022).

Acerca da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via, bem como pela denegação da ordem foi a manifestação da PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Conquanto se reconheça que a prisão civil seja medida extrema, que restringe a liberdade do devedor de alimentos, trata-se de medida executiva típica devidamente prevista no ordenamento jurídico e subordinada ao preenchimento dos requisitos legais. Nesses casos, a prisão civil funciona, portanto, como instrumento para efetivar as decisões judiciais e, portanto, para permitir a adequada tutela do direito ao recebimento dos alimentos.

Oportuno registrar que a finalidade da prisão civil é compelir o devedor de alimentos ao imediato cumprimento da obrigação alimentar, garantindo ao credor da verba alimentar instrumento processual hábil ao rápido adimplemento do crédito que lhe proporciona a sobrevivência.

Registradas essas breves considerações, do cotejo do presente "habeas corpus", não se vislumbra os pressupostos fáticos e legais para concessão da ordem, tendo em vista que não há ilegalidade alguma a ser sanada.

Saliente-se que a recusa da parte exequente em aceitar proposta de acordo, por si só, não legitima a pretensão deduzida no presente "habeas corpus", visto que não há previsão legal de obrigatoriedade de acordo ou parcelamento neste caso envolvendo título executivo judicial.

Giro outro, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166), sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide o decreto de prisão civil.

Observe-se, igualmente, que a escolha da técnica processual da prisão é opção legalmente conferida ao credor e que o fato de existirem alternativas colocadas à disposição dele para cobrança do débito não elide a possibilidade de o pedido de prisão prosseguir, porque a menor onerosidade da execução não se sobrepõe à sua efetividade.”

Diante do exposto, e por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho o parecer ministerial e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
03
de
outubro
de 2024

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2024